Tribunal: TJSP
Processo: 0013338-87.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO /LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUDAMENTADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E CONSIDERÁVEL PENA A CUMPRIR ––

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO /LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUDAMENTADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E CONSIDERÁVEL PENA A CUMPRIR –– NECESSÁRIA A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.